Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DÉBITO EXEQUENDO. PARCELAMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. SENTENÇA. QUESTIONAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O deferimento do parcelamento do débito exequendo nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil não tem o condão de extinguir a ação monitória, mas tão somente suspender os atos executivos. O não pagamento de quaisquer parcelas acarreta o vencimento antecipado da dívida e imposição de multa de dez por cento (10%) sobre o saldo devedor.
2. É descabida e extemporânea a oposição de embargos de declaração com o fim de questionar entendimento adotado em sentença na fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.